Tribunal: TJDFT
Processo: 0735506-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735506-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR CARDOSO DUTRA AGRAVADO: DANIELLE CRISTINA KALKMANN ARAUJO, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTAIR CARDOSO DUTRA contra decisão proferida pelo Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de cumprimento de sentença coletiva no 0719567-74.2018.8.07.0001, ajuizada por DANIELLE CRISTINA KALKMANN ARAUJO e MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO, rejeitou a impugnação à penhora, deferindo a continuidade dos atos expropriatórios, com expedição de mandado de busca e apreensão do veículo penhorado: Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o título judicial executado condenou solidariamente o agravante e a seguradora que compôs o polo passivo no processo de conhecimento ao todo, tanto aos danos morais como os estéticos. Assevera ser opção dos agravados a cobrança do valor devido de qualquer um dos réus, mas não pode desconsiderar quantia já paga pelo réu que não foi executado no cumprimento de sentença. Afirma que o pagamento feito pela seguradora deve ser abatido do ora cobrado. Destaca que não há necessidade da expedição do mandado de busca e apreensão do veículo penhorado, tendo em vista a restrição para venda e transferência. Requer a concessão a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, o agravante requer seja abatido do saldo devedor cobrado em cumprimento de sentença pelos agravados o valor do pagamento feito pela seguradora corré nos autos do processo de conhecimento de indenização. Os agravados requerem na exordial os valores fixados a título de danos morais e estéticos devidos. A sentença em questão julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando os requeridos ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a primeira e o segundo autores e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos à autora Danielle Cristina, além dos danos materiais provenientes do tratamento a que esta autora foi submetida. Entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização em favor da menor, terceira autora, filha do casal Em segunda instância, foi dado parcial provimento ao recurso dos autores para majorar a indenização arbitrada em favor da primeira autora, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais e majorar a indenização por danos estéticos fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser mantida a sentença quanto à condenação em favor do segundo autor no valor fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) assim como a improcedência do pedido de indenização em favor da terceira autora, com o redimensionamento da verba sucumbencial. Nos embargos de declaração opostos, restou destacada a condenação solidária da seguradora, uma vez que a conclusão que se extrai dos fundamentos da decisão recorrida é a de que a seguradora está obrigada a garantir a indenização, nos limites da cobertura estabelecida no contrato de seguro, negando-se provimento ao recurso da litisdenunciada que defendia a tese de isenção da cobertura por agravamento do risco e a de falta de previsão contratual para os danos moral e estético, os quais devem estar abrangidos pela previsão de danos corporais, assim como os danos materiais relacionados às despesas com profissionais da saúde, exames e medicamentos. Nesse passo, conclui-se dos dispositivos citados que ocorreu a condenação de devedores solidários. Inquestionável que o credor poderá cobrar de um ou outro devedor solidário a dívida toda ou parte dela, e os demais coobrigados permanecem obrigados solidariamente pelo remanescente. Nos termos do artigo 277 do Código Civil, o pagamento parcial feito por um dos devedores aproveita aos outros somente até à concorrência da quantia paga, ou seja, pode ser considerada a satisfação parcial do crédito. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, plausível o decotamento da importância paga pela seguradora codevedora aos agravados do valor executado. Também presente o perigo de dano, tendo em vista o evidente prejuízo do agravante se mantida a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo penhorado. Não há perigo da irreversibilidade da medida, tendo em vista a restrição de venda e transferência do bem penhorado e a possibilidade de cobrança na totalidade requerida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento final do recurso, por entender presentes os requisitos autorizadores da medida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatorar